Tribunal: TJDFT
Processo: 0733344-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO ESTADO. NEUROMIELITE ÓPTICA (NMO). SATRALIZUMABE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO. SEGURANÇA DENEGADA.
1. A jurisprudência do colendo STF, reafirmada no julgamento do RE 855.178 (Tema 793 da repercussão geral), é no sentido da existência de responsabilidade solidária entre os entes federativos para as causas em que se postula a concessão judicial de medicamentos, eis que se trata de competência atribuída comumente a todos eles pela Constituição Federal. Nada obstante, naquela oportunidade, o Plenário do colendo Supremo Tribunal Federal assentou igualmente o dever de as autoridades judiciais direcionarem o cumprimento das decisões para fornecimento de prestações de saúde aos entes competentes de acordo com as regras de organização do Sistema Único de Saúde. Referida necessidade de direcionamento da execução da prestação de saúde à luz da repartição de competência advém da imperativa necessidade de racionalização administrativa e financeira do sistema, com vistas ao atingimento da máxima eficiência na aplicação dos recursos.
2. Na hipótese, a parte impetrante reside em Anápolis/GO, local em que obteve a primeira prescrição médica acerca do medicamento vindicado, bem como local onde subscrito o primeiro relatório médico. 2.1. Considerando que a impetrante não reside no Distrito Federal, realizando exames em local diverso e sendo plenamente atendida por médica de outro Estado da Federação (Goiás), não pode o Poder Judiciário deixar que a parte escolha entre os Estados ou entre os Municípios brasileiros qual deles lhe prestará os insumos necessários para o tratamento médico de que necessita.
3. Declarada a ilegitimidade passiva “ad causam” da Secretária de Saúde do Distrito Federal e, com apoio nos artigos 10 da Lei n. 12.016/2009 c/c 485, VI, do CPC, indefere-se a inicial, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, tornando sem efeito a liminar outrora deferida pelo eminente relator eventual.